Tribunal: TJDFT
Processo: 0739070-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Roberto Wagner Monteiro em face da decisão que, no curso da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com rescisão contratual com pedido liminar que maneja em desfavor do agravado - Eurípedes Henrique Alves -, conquanto tenha concedido a liminar para desalijamento do imóvel objeto da locação concertada, condicionara a expedição do respectivo mandado ao prévio depósito da caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel, indeferindo, por conseguinte, a caução ofertada, correspondente ao crédito locatício que possui com o agravado. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo ativo, a obtenção de autorização para substituir a caução em dinheiro pelo equivalente ao crédito locatício que possui com o agravado e, alfim, que seja ratificado o provimento com a perenização da medida. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que é proprietário do imóvel situado no SMPW Quadra 08, Conjunto 1, Lote 10, Apartamento 14, Condomínio Corpo e Alma, Park Way, Brasília/DF, CEP: 71740-801, tendo locado-o ao agravado pelo prazo de 12 (doze) meses, sem quaisquer das garantias previstas no art. 37 da Lei do Inquilinato. Esclarecera que a locação se iniciara em 31/12/2021, com previsão de término para o dia 31/12/2022. Informara que, em novembro de 2022, o agravado tornara-se inadimplente em relação às respectivas parcelas do aluguel. Noticiara que, no dia 13/02/2023, ajuizara ação de despejo cumulada com cobrança (Autos no 0700545-24.2023.8.07.0011), mas que, naquela ocasião decidira conceder outra oportunidade para o agravado, pois acreditava que o locatário cumpriria o contrato de aluguel, desistindo do feito outrora ajuizado, sobrevindo, naqueles autos, homologação por sentença. Aduzira que, a partir do locativo vencido no dia 15/05/2023, o agravado tonara-se novamente inadimplente com todas as suas obrigações, englobando a última parcela do acordo extrajudicial, bem como quanto aos alugueres referente aos meses de maio a agosto de 2023. Pontuara que, conquanto devidamente notificado em 11/08/2023 acerca da mora em que incorrera, o agravado quedara-se inerte. Asseverara que, muito embora a legislação condicione o deferimento da medida liminar de despejo à prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, postulara a mitigação da garantia, de forma que fosse substituída pelo crédito que ostenta, que alcança a monta de R$ 8.864,29 (oito mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte nove centavos), o que restara indeferido pela decisão arrostada e faz o objeto do presente recurso. Anotara que a negativa, além de carente de respaldo, onera-lhe sobremaneira, pois, além da inadimplência do locatário, ainda lhe fora exigida a imobilização do importe de R$ 1.650,00 (um mil e seiscentos e cinquenta reais), como pressuposto para ser imitido na posse do imóvel locado. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Roberto Wagner Monteiro em face da decisão que, no curso da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com rescisão contratual com pedido liminar que maneja em desfavor do agravado - Eurípedes Henrique Alves -, conquanto tenha concedido a liminar para desalijamento do imóvel objeto da locação concertada, condicionara a expedição do respectivo mandado ao prévio depósito da caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel, indeferindo, por conseguinte, a caução ofertada, correspondente ao crédito locatício que possui com o agravado. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo ativo, a obtenção de autorização para substituir a caução em dinheiro pelo equivalente ao crédito locatício que possui com o agravado e, alfim, que seja ratificado o provimento com a perenização da medida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, no ambiente de ação de despejo por falta de pagamento, concedida a tutela liminar para desocupação do imóvel locado por não contemplar o contrato de locação garantia, o locador, como condição para execução da medida desalijatória, oferecer em caução os créditos locatícios que apurara, ao invés de promover o recolhimento do equivalente a 3 (três) meses de aluguel. Noutras palavras, deve-se investigar a possibilidade de expedição de ordem de despejo garantida tão somente pelo débito inadimplido. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão impõe, antes, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, concedendo-se o efeito suspensivo ativo postulado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). No caso, a relevância da fundamentação se evidencia com aporte nos fatos desencadeados nos autos e, notadamente, na legislação de regência da matéria devolvida a reexame. Vejamos. Consoante se infere do dos documentos que guarnecem o instrumento, as partes celebraram contrato de locação, pelo prazo de 12 (doze) meses, sem quaisquer das garantias previstas no art. 37 da Lei do Inquilinato. Aperfeiçoada a locação em 31/12/2021, o locatário incorrera em inadimplência a partir do mês de novembro de 2022, segundo aduzira o agravante, tendo sido entabulado acordo extrajudicial[1] posterior para pagamento dos encargos locatícios, incorrendo o locatário novamente em mora a partir do mês de maio de 2023. Sob essa realidade, desguarnecida a locação de garantia, afigura-se viável o deferimento da medida liminar de despejo, condicionada, contudo, à prestação de caução. Como é cediço, a Lei das Locações regula os procedimentos a serem observados no trânsito das ações de despejo e das demais demandas provenientes das relações locatícias. Ao regular o procedimento a ser observado nas ações de despejo, o legislador especial elencara as hipóteses em que é admissível a concessão de antecipação de tutela, que recebera a denominação de liminar, autorizando a concessão da medida com lastro na falta de pagamento dos alugueres e acessórios da locação desde que o contrato esteja desprovido de garantias, consoante se afere do disposto no artigo 59, § 1o, inciso IX, do instrumento legal em cotejo, cujo conteúdo, com a redação que lhe fora ditada pela Lei no 12.112/09, é o seguinte: “Art. 59 - Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” De acordo com a previsão legal, a concessão da tutela provisória em ação de despejo derivada da falta de pagamento dos alugueres e acessórios da locação é admissível, desde que a locação esteja desprovida de garantias, sendo condicionada a execução da ordem de despejo, ademais, à prestação de caução pelo locador. Essa regulação legal, que deriva da lei especial, assegura a pretensão formulada pelo agravante. Abstraído o fato de que a inadimplência debitada ao locatário afigura-se revestida de verossimilhança, sobeja que a substituição da caução em dinheiro pelos locativos não solvidos revela-se revestida de viabilidade, notadamente na hipótese dos autos, haja vista que a obrigação germinada da inadimplência alcança montante substancial, encerrando garantia apta a realizar o exigido pelo legislador e acautelar o locatário quanto a eventual indenização que lhe será devida se eventualmente for modificada a tutela de urgência concedida em seu desfavor. Deve ser frisado que o exigido pelo legislador é que a garantia seja consoante os parâmetros firmados – no valor equivalente a três meses de aluguel –, não firmando que deverá ser realizada mediante depósito do montante correlato, resguardando ao locador discricionariedade para optar pela forma de realização da garantia. O que é indispensável é a apresentação de garantia idônea, resguardando-se o locatário de eventuais danos provenientes da execução duma ordem de despejo se acaso revertida, ao final. Destarte, considerando que, no caso, a caução ofertada pelo agravante em substituição ao valor correspondente ao depósito dos locativos é dotada de idoneidade, à medida que representada pelos próprios alugueres não realizados, a substituição pretendida deve ser deferida. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, notadamente, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese recursal, verificam-se presentes, no caso em tela, os pressupostos da relevância da fundamentação e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse passo, revela-se deveras prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo ativo vindicado, a fim de que seja concedida a antecipação da tutela recursal postulada, assegurando-se a substituição da caução ofertada pelos locativos não solvidos, que, de molde a traduzirem garantia efetivada, deverão alcançar o equivalente a 03 (três) meses dos alugueres devidos. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual civil, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado e, concedendo a antecipação de tutela recursal postulada, autorizo a substituição da caução exigida do agravante pelo equivalente aos alugueres inadimplidos, ressalvado que deverá alcançar no mínimo 3 (três) alugueres, completando-se o faltante mediante recolhimento do equivalente, acaso a mora não alcance aludido montante, devendo o juiz da causa adotar as medidas necessárias à consumação da garantia ofertada e consequente consumação da liminar de despejo deferida, lavrando-se o correspondente termo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Acordo extrajudicial de ID 170485599, fls. 26/28, dos autos originários.